Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-70.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-24.2010.8.14.0070
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SANTA RITA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
PELO NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.

EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Preliminar de ausência de interesse de agir.
O Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de perceber a importância de R$ 45.430,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais) do Município.

3. A empresa Autora aduziu em sua petição inicial que realizou serviços de instalação de diversos mobiliários para atender ao Mercado Municipal de Carne de Abaetetuba, sem que tenha recebido o respectivo pagamento, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório incluindo os termos de adjudicação, homologação e ordem de serviço assinada pelo Prefeito autorizando a execpjeução do serviço (Num. 1034524 - Pág. 26/33). Além disto, consta nos autos nota de empenho, ordem de pagamento e notas fiscais correspondentes ao valor do serviço carimbadas e rubricadas pelos setores de tributação e contabilidade do Município de Abaetetuba (Num. 1034524 - Pág. 19/20 e 24/25).

4. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

5. Para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0000401-24.2010.8.14.0070 – PJE) interposta por MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra SANTA RITA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 1034541 - Pág. 2/6) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isso posto, rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória formulada por SANTA RITA CONSTRUÇO E SERVIÇOS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ficando convertido de pleno direito em título executivo judicial os documentos de fls. 22/23, totalizando o valor de R$ 45.430,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais).

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 240 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ), o que será objeto de liquidação de sentença.

Por corolário, resolvo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o Município de Abaetetuba a arcar com as custas processuais e a pagar ao patrono do requerente honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Municipalidade no pagamento das custas, nos termos do art. 15, g, da Lei estadual nº 5.738/93.

Havendo recurso, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade. (...)

Em razões recursais (Num. 1034542 - Pág. 2/10) o Município de Abaetetuba sustenta preliminarmente ausência de interesse de agir diante do não cabimento da ação monitória contra a fazenda pública.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do contrato administrativo que daria ensejo ao crédito pretendido pela Apelada. Argumenta que não houve a efetiva prestação de serviços, o que é corroborado pela ausência de carimbo da administração pública atestando a conclusão do serviço no verso da nota fiscal.

Afirma que a nota de empenho, a liquidação da despesa por fornecimento de produtos ou serviços prestados é parte integrante do procedimento, o que não foi comprovado pela Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1034544 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 1631945 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 1841294 - Pág. 2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante argumenta que não há interesse de agir diante do não cabimento da ação monitória contra a fazenda pública.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o Superior Tribunal de Justiça

ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Desta forma, descabem os argumentos de não cabimento e ausência de interesse de agir suscitados pelo Recorrente.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de perceber a importância de R$ 45.430,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais) do Município.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a empresa autora aduziu em sua petição inicial que realizou serviços de instalação de diversos mobiliários para atender ao Mercado Municipal de Carne de Abaetetuba, sem que tenha recebido o respectivo pagamento, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório incluindo os termos de adjudicação e homologação e ordem de serviço assinada pelo Prefeito autorizando a execução do serviço (Num. 1034524 - Pág. 26/33).

Além disto, consta nos autos nota de empenho, ordem de pagamento e notas fiscais correspondentes ao valor do serviço carimbadas e rubricadas pelos setores de tributação e contabilidade do Município de Abaetetuba (Num. 1034524 - Pág. 19/20 e 24/25).

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXISTÊNCIA DE DEBITO COM O MUNICÍPIO/APELANTE. NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ação monitória é procedimento especial que tem como objetivo a formação de titulo executivo judicial a favor de quem possuir prova escrita consistente na obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Não se desincumbindo o Município apelante de seu ônus probatório, com fulcro no art. 373, II, do CPC/15, não se pode afastar o pagamento pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade
. 4) Apelo conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00004781820178030013 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 11/06/2019, Tribunal) (grifos nossos).

DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO DEVEDOR
.
EMBARGOS IMPROCEDENTES, CONSIDERANDO QUE DE TAL ENCARGO O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU
. ANALISE DA REMESSA OFICIAL QUE FOI FEITA PREVIAMENTE, SOB Nº 1394049-7. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO NOVAMENTE. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

(TJ-PR - REEX: 00008572920098160125 PR 0000857-29.2009.8.16.0125 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 12/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifo nosso)

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova em sentido contrário, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

Por fim, não há reexame necessário a ser apreciado, pois se trata de quantia líquida que não ultrapassa o valor estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 05/10/2020